Tribunal: STF
Processo: RE 92001
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-17
Data de publicação: 1981-03-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUMULAS 400, 282 E 279. ARROLAMENTO E
PARTILHA. RAZOAVEL INTERPRETAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS ENFRENTADO
PELO ACÓRDÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO NÃO SANADA NOS EMBARGOS
DECLARATORIOS, POR SUA VEZ NÃO ATACADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME
DE PROVA NA INSTÂNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.